Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACOLHIMENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. ERRO DE PROIBIÇÃO. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero. In casu, a relação familiar existente entre os envolvidos (marido e esposa) e as circunstâncias em que se deram os fatos, tal como ressoa da narrativa constante da denúncia, evidenciam a motivação de gênero suficiente para qualificar o suposto delito de estupro de vulnerável como violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Lei no. 11.340/2006, não havendo que se falar em incompetência do Juízo sentenciante.
2. In casu, na esteira da exegese das disposições do artigo 184 do Código de Processo Penal, a realização de prova pericial não se apresenta como necessária para o esclarecimento da verdade, pois a imputação se lastreia na tese de que os medicamentos receitados para a vítima foram administrados de forma inadequada pelo réu, que supostamente teria utilizado, inclusive, outros fármacos não especificados nos receituários. De tal sorte, é de ser indeferido o pedido de produção da prova pericial vindicado pela Defesa.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima ganha especial relevo, eis que, não raros casos, é a única prova da ocorrência do delito. Entretanto, essa prova não pode deixar qualquer margem de dúvida sobre a prática do delito, devendo ser coerentes as informações prestadas na fase inquisitorial e judicial, além de, se possível, ser respaldada pelos demais elementos de prova constantes dos autos.
4. In casu, embora a vítima tenha afirmado que o réu praticou conjunção carnal e atos libidinosos sem o consentimento dela, as divergências constantes da versão apresentada pela ofendida em sede extrajudicial e sob o crivo do contraditório, inerentes à própria conduta imputada ao recorrente (sobretudo acerca do suposto uso de medicamentos utilizados para viabilizar a violência sexual), além da própria incompatibilidade do relato da ofendida ante o suposto contexto abusivo relatado durante a instrução criminal, comprometem a prova e geram insegurança quanto à veracidade do fato imputado ao apelante, pelo que, à luz do princípio do in dubio pro reo, deve ser acolhido o pleito absolutório em relação aos crimes de estupro de vulnerável.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela, não havendo que se falar no instituto do erro de proibição.
6. À vista do quantum de pena aplicada, é de ser alterado o regime de cumprimento inicial da pena para o aberto, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
7. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, o recorrente faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Execução.
8. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em apreço, sobretudo ante a absolvição pelo crime de estupro de vulnerável, o valor fixado mostra-se desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido.
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provido para: a) absolver o réu em relação aos crimes de estupro de vulnerável, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; b) manter a condenação do apelante pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência à pena de 03 (três) meses de detenção; c) alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto; d) substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos; e e) reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).